Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISTRATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. O título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução, cognoscível de ofício, nos termos do artigo. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de liquidez e exigibilidade do título conduz à extinção da execução.

3. Contrato de locação com distrato, que engloba todas as obrigações discutidas, não constitui titulo executivo extrajudicial, ante a ausência de um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, a exigibilidade (art. 783 do CPC).

4. O distrato é uma das formas de extinção do contrato, passando a subsistir como título executivo extrajudicial, caso conste alguma obrigação (art. 472, CC).

5. Recurso não provido.